Tribunal: TJSP
Processo: 1010403-85.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Ação de adjudicação compulsória – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – Não acolhimento – Autores que fazem jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Alegação de ausência de interesse de agir – Afastamento – Não houve o regular desmembramento e individualização do imóvel adquirido pelos autores, razão pelo

Ementa:
Ação de adjudicação compulsória – Sentença de parcial procedência – Insurgência da parte ré – Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação – Não acolhimento – Autores que fazem jus aos benefícios da gratuidade judiciária – Alegação de ausência de interesse de agir – Afastamento – Não houve o regular desmembramento e individualização do imóvel adquirido pelos autores, razão pelo qual a parte requerida deve promover a regularização do desmembramento – Litigância de má-fé não configurada – Recurso não provido.

Nega-se provimento ao recurso.